Tribunal: TJES
Processo: 2000644-90.2019.8.08.0050
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-07-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000
644
-
90
.20
19
.8.08.00
50

AGVTE: GIVALDO DE SOUZA SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu
,
resta evidente que o registro feito por ocasião da Audiência de Justificação, decorreu de mero equívoco do Magistrado, cuja modificação, posteriormente implementada, foi mera correção de erro material, inexistindo qualquer violação a direito do réu, o qual, como dito e segundo o que consta dos

autos, já estava em regime fechado, devido a unificação de penas

empreendida pelo Juízo
a quo.

2.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/__________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
2000644-90.2019.8.08.0050
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GIVALDO DE SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000
644
-
90
.20
19
.8.08.00
50

AGVTE: GIVALDO DE SOUZA SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GIVALDO DE SOUZA SANTOS
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara de Execuções Penais de Viana/ES
, que,
teria à guisa de correção de erro material, estabelecido regime prisional fechado, o que, na visão defensiva, representaria ilegalidade, dado que o Recorrente efetivamente estaria cumprindo pena em regime semiaberto, como antes constava na decisão em cujo erro foi detectado.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
opinando pelo conhecimento
e improvimento
do recurso
.

É
o Relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000
644
-
90
.20
19
.8.08.00
50

AGVTE: GIVALDO DE SOUZA SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GIVALDO DE SOUZA SANTOS
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara de Execuções Penais de Viana/ES
, que,
teria à guisa de correção de erro material, estabelecido regime prisional fechado, o que, na visão defensiva, representaria ilegalidade, dado que o Recorrente efetivamente estaria cumprindo pena em regime semiaberto, como antes constava na decisão em cujo erro foi detectado.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
opinando pelo conhecimento
e improvimento
do recurso
.

Pois bem.

O Agravo em Execução Penal, disposto no artigo 197 da LEP (Lei de Execução Penal) consiste em uma forma de recurso utilizado na impugnação de toda e qualquer decisão, despacho ou sentença prolatada pelo juiz da vara da execução criminal, que de alguma forma prejudique as partes principais envolvidas no processo.

No caso dos autos, conforme relatado, a Defesa insurge-se quanto a modificação implementada no bojo da Decisão lançada nos autos por ocasião de Audiência de Justificação, quando se registrara que o Recorrente deveria ser mantido no regime prisional semiaberto, o que,
a posteriori
, verificou-se estar equivocado, dado que, não somente em virtude de unificação de penas, mas também devido à admissão e falta grave, impuseram o regime fechado.

No entanto, compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a correção feita, pois
c
omungo do entendimento explicitado pelo Procurador de Justiça, no sentido de que, “
conforme a análise procedida pelos colegas Promotores de Justiça de piso, resta evidente que o registro feito por ocasião da Audiência de Justificação,
decorreu de mero equívoco do Magistrado
, cuja modificação, posteriormente implementada, foi
mera correção de erro material
, inexistindo qualquer violação a direito do réu, o qual, como dito e segundo o que consta dos autos, já estava em regime fechado, devido a unificação de penas empreendida pelo Juízo
a quo
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele NEGO PROVIMENTO,
mantendo a correção efetivada pelo Juízo de primeiro grau
.

É COMO VOTO.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
2000
644
-
90
.20
19
.8.08.00
50

AGVTE: GIVALDO DE SOUZA SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu
,
resta evidente que o registro feito por ocasião da Audiência de Justificação, decorreu de mero equívoco do Magistrado, cuja modificação, posteriormente implementada, foi mera correção de erro material, inexistindo qualquer violação a direito do réu, o qual, como dito e segundo o que consta dos

autos, já estava em regime fechado, devido a unificação de penas

empreendida pelo Juízo
a quo.

2.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.